Tribunal: TJPA
Processo: 0801254-76.2021.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0801254-76.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: ESTADO DO PARÁ

REU: CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS CARDOSO PEREIRA, CARLOS SOUZA FREITAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que desconstituiu decisão anterior de indeferimento liminar da petição inicial em Ação Rescisória, determinando o regular processamento da demanda. Os agravantes sustentam que a decisão recorrida desconsiderou provas dos autos, precedentes do Tribunal de Justiça acerca da validade parcial de contratos temporários e alterações promovidas pela Lei Complementar Estadual nº 183/2024, defendendo o reconhecimento do tempo laborado sob contratação temporária para fins de adicional por tempo de serviço (ATS).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o Agravo Interno preenche o requisito da dialeticidade recursal, mediante impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada limitou-se a afastar o indeferimento liminar da petição inicial da Ação Rescisória, determinando seu regular processamento, sem apreciação do mérito relativo ao direito ao adicional por tempo de serviço.

4. Os fundamentos apresentados no Agravo Interno restringem-se à discussão do mérito da ação rescisória, especialmente quanto à validade parcial dos contratos temporários e ao reconhecimento do período laborado para fins de ATS, sem enfrentar o fundamento central da decisão agravada.

5. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, constituindo requisito de admissibilidade do recurso, conforme art. 1.021, §1º, do CPC.

6. A ausência de correlação lógica entre as razões recursais e a fundamentação da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno não conhecido.

Tese de julgamento: 1. O Agravo Interno deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade recursal.”

2. A mera reiteração de argumentos relativos ao mérito da demanda, sem enfrentamento da ratio decidendi da decisão agravada, impede o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 332, 932, III, e 1.021, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.944.390/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 21.02.2022, DJe 02.03.2022; STJ, HC 707.043/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0801069-54.2020.8.14.0006, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 04.04.2022.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator
.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Carlos Souza Freitas e Claudio Roberto dos Santos Cardoso Pereira em face da decisão monocrática proferida por este Relator que, em juízo de retratação, deu provimento ao Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará para desconstituir a decisão monocrática de ID 21068462, que havia indeferido a petição inicial da Ação Rescisória.

Nas suas razões recursais, os agravantes sustentam que a decisão agravada não observou o substrato probatório constante dos autos e a jurisprudência mais recente deste Tribunal de Justiça acerca da validade parcial dos contratos temporários celebrados pela Administração Pública.

Aduzem que o entendimento firmado no Mandado de Segurança nº 0802310-18.2019.8.14.0000 reconhece que apenas o período contratual que exceder o limite legal de 02 (dois) anos seria atingido por nulidade, permanecendo hígidos os períodos regularmente contratados.

Ressaltam que a Lei Complementar Estadual nº 183/2024 alterou a disciplina normativa da contratação temporária no âmbito do Estado do Pará, conferindo respaldo legal aos vínculos temporários discutidos nos autos, e que fazem jus ao reconhecimento do tempo laborado sob contratação temporária para fins de concessão do adicional por tempo de serviço (triênio).

Assim, requerem o provimento do recurso e a reforma do
decisum
agravado.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 30703238).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

No presente caso, tem-se que a decisão monocrática agravada se limitou a desconstituir a decisão anterior que havia indeferido liminarmente a petição inicial da Ação Rescisória ajuizada pelo Estado do Pará, determinando o regular processamento da demanda rescisória.

Com efeito, o
decisum
recorrido não apreciou o mérito da Ação Rescisória, tampouco deliberou acerca da existência ou inexistência do direito dos agravantes ao recebimento do Adicional por Tempo de Serviço – ATS.

A decisão agravada apenas consignou a impossibilidade de indeferimento liminar da petição inicial, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, (STJ) segundo a qual o julgamento liminar de improcedência em Ação Rescisória somente se admite nas hipóteses expressamente previstas no art. 332 do Código de Processo Civil (CPC).

Todavia, analisando o Agravo Interno, verifico que o agravante não impugnou os fundamentos da decisão atacada, tampouco indicou qualquer injustiça que pudesse justificar a sua alteração.

Nas razões do presente recurso o agravante apresenta argumentos relacionados ao suposto direito ao cômputo do período laborado sob contratação temporária para fins de percepção do adicional por tempo de serviço, bem como invoca alterações legislativas promovidas pela Lei Complementar Estadual nº 183/2024 e precedentes jurisprudenciais acerca da validade parcial dos contratos temporários.

Entretanto, tais fundamentos não guardam pertinência direta com a
ratio decidendi
da decisão agravada, que, repita-se, se restringiu exclusivamente à admissibilidade e ao regular processamento da Ação Rescisória, sem qualquer incursão no mérito da pretensão deduzida pelo Estado do Pará.

Na lição do renomado processualista civil Daniel Amorim Assumpção Neves, em sua obra “Manual de Direito Processual Civil”, o recurso é composto pelo elemento volitivo, relacionado à vontade em recorrer, e o elemento descritivo, referente aos fundamentos e pedidos constantes do recurso. Leciona o autor que o princípio da dialeticidade recursal exige do recorrente a exposição clara e objetiva das razões pelas quais pretende a reforma da decisão impugnada, possibilitando ao recorrido o exercício do contraditório e delimitando a atuação jurisdicional do Tribunal.

Nesse contexto, destaca o referido doutrinador:

“O princípio exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais”.

Importante esclarecer que o princípio da dialeticidade constitui verdadeiro requisito de admissibilidade recursal, impondo à parte recorrente o dever de estabelecer relação lógica e direta entre os fundamentos da decisão recorrida e as razões recursais apresentadas, conforme expressamente dispõe o art. 1.021, §1º, do CPC:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. (...)

No caso concreto, verifica-se inequívoca ausência de impugnação específica dos fundamentos adotados na decisão agravada, circunstância que inviabiliza o conhecimento do presente recurso.

Isso porque os agravantes deixaram de enfrentar o fundamento central da decisão monocrática, consistente na impossibilidade de indeferimento liminar da petição inicial da ação rescisória fora das hipóteses previstas no art. 332 do CPC, limitando-se a reeditar argumentos relacionados ao mérito da própria ação rescisória e ao alegado direito material ao recebimento do adicional por tempo de serviço.

Desta feita, é inviável acatar o processamento do presente recurso, já que não proporciona o adequado entendimento das razões que viriam a justificar a reforma da decisão impugnada, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça: (STJ):

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INATACADO O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. A parte deixou de impugnar especificamente o fundamento da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.

2. Inviável, pois, o conhecimento do agravo interno, nos termos do art. 1021, § 1º, do CPC/2015 e do art. 259, § 2º, do RISTJ, ante o descumprimento do ônus da dialeticidade. Súmula 182/STJ. Precedentes.

3. Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1944390 DF 2021/0230507-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 21/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2022) (grifo nosso)

No mesmo sentido se posiciona este Egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS TERMOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801069-54.2020.8.14.0006 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/04/2022)

Na oportunidade, esclareço que a despeito da previsão do art. 932, inciso III, do CPC
[1]
, o STJ vem adotando o entendimento de que “as atribuições do relator, em sede de agravo interno, limitam-se à retratação ou à remessa dos autos ao órgão competente para julgamento, mesmo quando se deparar com recurso flagrantemente inadequado ou que careça de pressupostos ou requisitos para sua interposição” (HC n. 707.043/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022).

Ante o exposto, voto no sentido de
NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO
, em razão da
ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
(art. 1.021, § 1º, do CPC).

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...)

Belém, 05/06/2026